Tribunal: CARF
Processo: 10680.720966/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720966/2013-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-005.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERACAO MORRO VELHO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, de modo que o
presente recurso alcança o limite deve ser conhecido.
RECURSO DE OFÍCIO. IMÓVEL URBANO.
Recurso de ofício de decisão que reconheceu a incidência do Imposto
Territorial e Predial Urbano - IPTU, restando, portanto, caracterizado como
imóvel urbano, mesmo que o proprietário do imóvel tenha apresentado, de
forma indevida, a DITR de modo que é indevido o ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10680.720965/2013-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720966/2013-31
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720966/2013-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-005.975, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora
Peço vênia para remeter ao relatório produzido na decisão recorrida, constante dos
autos, que adoto como se transcrito fosse.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O imóvel tributado se refere a três imóveis localizados em zona urbana, havendo,
inclusive, cobrança e recolhimento de IPTU em favor do Município de Nova Lima/MG,
que tem competência para a tributação, nos termos do art. 32 do CTN, e que
equivocadamente apresentou o DIAT do ITR; um imóvel não pode sofrer tributação
concomitante pelo ITR e IPTU;
Os dados do SIPT somente estão disponíveis aos funcionários públicos, sendo vedado
ao contribuinte acesso a essas informações, gerando, em consequência, cerceamento de
defesa;
A fiscalização não analisou o laudo apresentado e não considerou o documento como
válido, desprezando dados importantíssimos, que não a levaria a tomar tal decisão; o
Valor da Terra Nua constante do Laudo Técnico é de R$ 1.014,00 por hectare, apurado
conforme a metodologia definida pela ABNT NBR 14653-3, levando em consideração o
potencial agricultável, características físicas, distância da sede do Município e outros
itens;
Os valores constantes do SIPT da RFB são utilizados para a comercialização de
glebas menores na região, em áreas de expansão urbana, por meio de sítios, chácaras,
condomínios e loteamentos que incorporam em seu preço os custos de infraestrutura;
A multa aplicada é exorbitante e não pode perdurar pelo seu caráter confiscatório,
impondo-se sua redução para uma mais branda, e os juros devem se limitar a 1% ao
mês, conforme a lei.
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
IMÓVEL URBANO.
Apresentada comprovação efetiva de que o imóvel está localizado na
zona urbana do município, impõe-se afastar a exigência do crédito
tributário relativo ao ITR, apurado com base em DITR entregue
indevidamente pelo proprietário do imóvel.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A fim de que seja cumprido o duplo grau de jurisdição, foi interposto recurso de
ofício.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720966/2013-31

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.975, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
.

Do Recurso de Ofício
De acordo com a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, o valor
lançado – o qual corresponde ao valor exonerado, já acrescido de juros e
multa de ofício.
Atualmente, de acordo com a Portaria MF no 63, de 2017, o reexame
necessário ocorre quando o acórdão de Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais):

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

De acordo com a Súmula CARF 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
A interessada argumentou que o imóvel está localizado na área urbana do
município de Nova Lima/MG. Os dados relativos à situação e localização
do imóvel, considerados no lançamento impugnado, constaram da
DITR/2009 processada, apresentada no dia 29/09/2009. Consta do
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720966/2013-31

CAFIR - Cadastro de Imóveis Rurais da Receita Federal que houve
apresentação da DITR para o imóvel em questão até o Exercício 2012.
Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393, de 1996, o ITR passou a ser
tributo lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar
o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme disposto no artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25
de outubro 1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o
contribuinte venha a equivocar-se e fornecer dados que não condizem
com a realidade de seu imóvel, e, nessa situação, cabe a ele apresentar
comprovação dos erros cometidos em sua declaração, visando a
retificação dos dados considerados no lançamento.
Os comprovantes apresentados nos autos pela impugnante e também os
juntados a outros três processos da interessada em julgamento nessa
mesma data, onde se destacam cópia de legislação municipal, certidões
emitidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e guias de IPTU, além de
matrículas imobiliárias, confirmam que, diferentemente do que constou
da DITR/2009 e do lançamento impugnado, o imóvel em questão está
localizado no perímetro urbano do município de Nova Lima/MG há
muitos anos, cabendo registrar que a guia de tributação do IPTU mais
antiga
juntada
aos
processos
10680.726844/2011-97
e
10680.726845/2011-31 refere-se ao Exercício 2000.
A incidência do ITR é delimitada no art. 29 do CTN, conforme segue:

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.

Diante do exposto, havendo comprovação efetiva de que o imóvel em
questão era urbano na data do fato gerador do ITR, impõe-se reconhecer
que o mesmo não estava sujeito à tributação pelo ITR.
O cancelamento do cadastro deve ser pleiteado pelo proprietário ao órgão
de jurisdição do imóvel, em procedimento específico para esse fim. A
decisão proferida em processo de impugnação de lançamento não resulta,
automaticamente, em cancelamento do cadastro do imóvel, nem
tampouco impede a emissão de novos lançamentos com base nas DITRs
processadas incidentes em malha.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente a
impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.

Conclusão
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720966/2013-31

Diante do exposto, conheço do recurso de ofício, tendo em vista que o
valor exonerado supera o valor de alçada e quanto ao mérito nego-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital